Tribunal: TJBA
Processo: 8074496-09.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074496-09.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TANIA SIQUEIRA AZEVEDO

Advogado(s)
:
ISABELLE SOUSA MARTINS

AGRAVADO: BANCO ORIGINAL S/A e outros (7)

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:
Direito
processual civil
. Recurso de embargos de declaração. Servidor público estadual. Empréstimo consignado. Superendividamento. Limitação de descontos. Mínimo existencial. Decreto Estadual 17.251/2016
.
Rediscussão da matéria. Acórdão mantido. Aclaratórios rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de
e
mbargos de declaração opostos em face do acórdão que
deu
provimento ao recurso de
agravo de instrumento
, este interposto pela ora embargada,

reformando a decisão
a quo
, que indeferiu a liminar,
para limitar os descontos das prestações dos empréstimos no contracheque da autora, ao percentual de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquido.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou, de forma clara e precisa, os fundamentos para o deferimento da liminar requerida, consignando que os descontos realizados sobre os proventos da agravante superavam o percentual legal de 30%, comprometendo seu mínimo existencial, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual nº 17.251/2016.

5. N
o caso concreto, verificou-se que a autora, aposentada, aufere salário bruto de R$ 5.730,98 (cinco mil, setecentos e trinta reais e noventa e oito centavos) e que, após os descontos decorrentes dos empréstimos com as instituições financeiras rés, há redução para pouco mais de R$ 3.000,00 (três mil reais), mostrando-se verossímil o comprometimento do mínimo existencial para aquela idosa.

IV. Dispositivo e tese

6. Inexistência de vício. Aclaratórios rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
embargos de declaração no agravo de Instrumento nº 8074496-09.2024.8.05.0000
,
em que figuram como embargante

BANCO DAYCOVAL S/A
e
, como embargad
os,
TÂNIA SIQUEIRA AZEVEDO E
OUTROS
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em
CONHECER

E

REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator
.